Tribunal: TJSP
Processo: 2074936-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito oriundo de Ação de Inventário – Decisão que determinou que a habilitação de crédito seja remetido às vias ordinárias – Inconformismo do credor – Descabimento – Havendo impugnação do executado, de rigor, a aplicação do art. 643 do CPC, devendo os autos ser remetidos as vias ordinárias – Procedimento que não comporta dilação probatória - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito oriundo de Ação de Inventário – Decisão que determinou que a habilitação de crédito seja remetido às vias ordinárias – Inconformismo do credor – Descabimento – Havendo impugnação do executado, de rigor, a aplicação do art. 643 do CPC, devendo os autos ser remetidos as vias ordinárias – Procedimento que não comporta dilação probatória - Recurso desprovido.